Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Direito civil e processual civil. Ação pauliana. Anulação de negócio jurídico. Doação efetivada pelos genitores em benefício dos filhos. Obrigações passivas afetas ao doador. Desprezo ao ser consumado o ato de liberalidade. Fraude patenteada. Empréstimos contrados por empresas das quais o doador fora sócio e nos quais figurara como avalista. Inadimplência da avalizada e do avalista. Débitos. Montante substancial. Doação de imóveis aos descendentes. Reserva de patrimônio. Inexistência. Fraude contra credor. Pretensão formulada por credor prejudicado. Doação após a constituição da dívida. Consilium fraudis e eventus damni. Caracterizados. Negócio consumado em fraude contra credores. Evidenciação. Anulação. Ineficácia exclusivamente perante o credor demandante. Pedido acolhido. Apelação. Preliminar. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação. Inexistência. Preliminar rejeitada. Apelação. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Apelação do autor provida. Apelação dos réus prejudicada. Sentença reformada. Acórdão. embargos de declaração. Contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, provera o apelo interposto pelo ora embargado e julgara prejudicado o apelo dos ora embargantes, aviados em face da sentença que, resolvendo a ação pauliana, com pedido de antecipação de tutela, aviada pela instituição financeira em desfavor dos embargantes, julgara improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelos embargantes - omissão e contradição - ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o provimento do apelo que interpusera o ora embargado e julgando-se prejudicado o apelo interposto pelos ora embargantes, reformando-se a sentença recorrida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.